Tribunal: TJDFT
Processo: 0733182-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733182-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS PEPE JUNIOR EMBARGADO: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Embargante, sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora